Tribunal: TJES
Processo: 0043338-02.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0043338-02.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELMA MARIA ZUCOLOTO e outros

APELADO: CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0043338-02.2013.8.08.0024

RECORRENTE:
TELMA MARIA ZUCOLOTO

RECORRIDA:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REFLEXOS DE VERBAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Telma Maria Zucoloto contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos reflexos de verbas trabalhistas (reconhecidas judicialmente) sobre a complementação de aposentadoria paga pela FAECES, e extinguiu o feito com resolução do mérito. A recorrente alegou que o termo inicial da prescrição não poderia ser a data da aposentadoria, pois à época não havia reconhecimento judicial do desvio de função nem do labor insalubre, e que a pretensão somente surgiu com o trânsito em julgado da ação trabalhista e o recebimento dos créditos em 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide prescrição total ou apenas parcial sobre a pretensão de recebimento de diferenças de complementação de aposentadoria, decorrentes de verbas reconhecidas em ação trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não pode ser contada da data da aposentadoria, pois àquela época inexistia direito subjetivo exigível quanto aos reflexos das verbas trabalhistas, uma vez que ainda não havia reconhecimento judicial do adicional de insalubridade e do desvio de função.

A pretensão da autora nasce apenas com o trânsito em julgado da reclamação trabalhista (29.08.2005), quando se reconhece judicialmente o direito às verbas que repercutem na complementação de aposentadoria.

A jurisprudência do STJ afasta a prescrição do fundo de direito em casos de obrigação de trato sucessivo, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

A recomposição da complementação de aposentadoria tem efeitos contínuos e sucessivos, de modo que a lesão renova-se periodicamente a cada pagamento, atraindo a incidência da prescrição parcial.

A causa se encontra madura para julgamento do mérito, razão pela qual deixo para manifestar sobre o mérito após a manifestação da eminente relatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A pretensão de recebimento de reflexos de verbas reconhecidas judicialmente em ação trabalhista sobre a complementação de aposentadoria configura obrigação de trato sucessivo, submetida à prescrição parcial quinquenal.

O prazo prescricional tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão trabalhista que reconhece o direito às verbas reflexas.

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.961.882/DF, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.03.2025; STF, ARE 1.349.919-ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, publ. 16.03.2022; STJ, Tema 955 e Tema 1021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Des. Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/07/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto por
TELMA MARIA ZUCOLOTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES
, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral movida em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, e extinguiu o feito com julgamento de mérito.

Em suas razões recursais a recorrente sustenta que: (i) a prescrição não pode ter como termo inicial a data da aposentadoria (07.10.1997), pois àquela altura ainda não havia reconhecimento judicial do desvio de função nem do labor em condições insalubres; (ii) o direito à percepção dos reflexos somente nasceu em 05.07.2012, quando houve o recebimento dos créditos trabalhistas via alvará judicial (RT 0060100-90.1998.5.17.0001); (iii) as contribuições previdenciárias foram efetivamente recolhidas em 21.06.2012; (iv) o ajuizamento da ação trabalhista anteriormente à presente demanda interrompeu o prazo prescricional; (v) trata-se de lesão de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito, consoante as Súmulas 291 e 409 do STJ; (vi) a contagem do prazo prescricional deveria, alternativamente, considerar como marco inicial a data do arquivamento da ação trabalhista (26.02.2013) ou o trânsito em julgado da execução daquela ação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento dos pedidos iniciais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões ao apelo, aduzindo, em síntese: (i) a autora teve ciência da lesão ao menos desde o ajuizamento da ação trabalhista, em 13.04.1998, quando já pleiteava diferenças salariais e adicionais de insalubridade; (ii) os efeitos acessórios dos pedidos deveriam ter sido deduzidos na mesma oportunidade, o que não ocorreu; (iii) não há falar em interrupção do prazo prescricional ou em marco inicial posterior à aposentadoria, sendo que o ajuizamento da demanda somente em 2013 configura, de fato, a ocorrência da prescrição; (iv) sustenta que os fundamentos da sentença encontram respaldo na jurisprudência dominante do STJ sobre a teoria da actio nata e o prazo decenal do art. 205 do CC. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

A SRA. ADVOGADA DYNA HOFFMANN:-

Boa tarde senhor Presidente, a quem cumprimento em nome dos demais Desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, servidores e colegas advogados.

Trata-se de uma apelação que foi interposta pela senhora Telma, em razão de uma sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedente os pedidos.

O pedido é relativo à complementação de aposentadoria. A senhora Telma era funcionária da CESAN, teve algumas verbas pagas durante o período laboral e ela queria que essas verbas fossem incluídas na complementação de aposentadoria, paga pela antiga FAECES que hoje é a CAPITAL PREV.

Ocorre, Excelências, que essas verbas que foram suprimidas da complementação de aposentadoria, elas foram... o suposto dano, ocorreu em outubro de 97; e ela ajuizou em 98 uma reclamação trabalhista que reconheceu o pagamento dessas verbas. Porém, ela só ajuizou a ação na esfera cível, em 2013. Ou seja, mais de 16 anos do evento danoso.

Portanto, o que a gente vem aqui requerer é que seja mantida a sentença, que seja reconhecida a prescrição e improcedência dos pedidos.

É o que a gente requer.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto por
TELMA MARIA ZUCOLOTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES
, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral movida em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, e extinguiu o feito com julgamento de mérito.

Em suas razões recursais a recorrente sustenta que: (i) a prescrição não pode ter como termo inicial a data da aposentadoria (07.10.1997), pois àquela altura ainda não havia reconhecimento judicial do desvio de função nem do labor em condições insalubres; (ii) o direito à percepção dos reflexos somente nasceu em 05.07.2012, quando houve o recebimento dos créditos trabalhistas via alvará judicial (RT 0060100-90.1998.5.17.0001); (iii) as contribuições previdenciárias foram efetivamente recolhidas em 21.06.2012; (iv) o ajuizamento da ação trabalhista anteriormente à presente demanda interrompeu o prazo prescricional; (v) trata-se de lesão de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito, consoante as Súmulas 291 e 409 do STJ; (vi) a contagem do prazo prescricional deveria, alternativamente, considerar como marco inicial a data do arquivamento da ação trabalhista (26.02.2013) ou o trânsito em julgado da execução daquela ação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento dos pedidos iniciais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões ao apelo, aduzindo, em síntese: (i) a autora teve ciência da lesão ao menos desde o ajuizamento da ação trabalhista, em 13.04.1998, quando já pleiteava diferenças salariais e adicionais de insalubridade; (ii) os efeitos acessórios dos pedidos deveriam ter sido deduzidos na mesma oportunidade, o que não ocorreu; (iii) não há falar em interrupção do prazo prescricional ou em marco inicial posterior à aposentadoria, sendo que o ajuizamento da demanda somente em 2013 configura, de fato, a ocorrência da prescrição; (iv) sustenta que os fundamentos da sentença encontram respaldo na jurisprudência dominante do STJ sobre a teoria da actio nata e o prazo decenal do art. 205 do CC. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Antes de ingressar no exame meritório da controvérsia, registro que o presente recurso de apelação merece regular conhecimento, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade.

Ressalto, por oportuno, ao deparar-me com a peculiaridade da causa de pedir, inicialmente cogitei a incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1166 da repercussão geral
, que trata da
competência da Justiça do Trabalho para julgar
causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada
, conforme delineado no
RE 1265564/DF
. Diante disso, foi proferido despacho nos autos para que as partes se manifestassem sobre eventual reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual (Id 11983153).

Contudo, após detida análise das manifestações, da causa de pedir, dos sujeitos processuais e dos pedidos formulados na exordial, concluí que
não se aplica ao caso concreto o Tema 1166 do STF
.

Contudo, após detida análise da estrutura da demanda, afasto a aplicação do Tema 1166 ao presente caso.
A pretensão autoral
não possu
i
natureza de direito trabalhista, mas sim natureza
indenizatória sobre complementos de aposentadoria
, nos termos do art. 114, inciso I e IX da CF/88 e art. 202, §2º da CF/88,
pretendendo
o reconhecimento da responsabilidade civil
da CESAN, por suposta omissão
(ato ilícito)
no recolhimento de contribuições previdenciárias
devidas à entidade pública (INSS) e privada (FAECES),

com
fundamento jurídico invocado
nos
artigos 186 e 927 do CC,
de
competência
desta
Justiça Comum, tendo havido, inclusive, declaração de incompetência da Justiça do Trabalho declarada pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
no
Acórdão de fls. 235/236
,
fundada no Tema de força vinculante nº 190 do STF
1
.

Pois bem. A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pela apelante em face da CESAN.

A autora (ora recorrente) ajuizou inicialmente Reclamação Trabalhista (RT nº 60100-90.1998.5.17.0001) expondo ser empregada aposentada da Sociedade de Economia Mista Cesan, tendo laborado por
quase 21 anos
, exercendo a função em área especial e, passando a perceber proventos de aposentadoria tanto do
INSS
(Instituto Nacional de Previdência Social), quanto da
FAECES
(
Fundação Assistencial dos Empregados da Cesan
).
Durante o vínculo laboral, afirma que trabalhava em condições que geraram o direito à percepção de
adicional de insalubridade
e que houve
desvio de função
, pleitos que somente foram reconhecidos pela Justiça do Trabalho em Reclamação Trabalhista ajuizada anteriormente.

A Reclamação Trabalhista ora proposta, e posteriormente encaminhada à Justiça Comum em razão de declaração de incompetência realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região ampara-se, portanto, na alegação de que as diferenças salariais e adicional de insalubridade, direitos sonegados e posteriormente reconhecidos em favor da autora, lhe geraram o direito a receber os reflexos sobre as suas aposentadorias (INSS E FAECES), havendo
ato

i
l
í
cito
cometido pela Cesan, nos termos do art. 186 e 927 do CC, a ensejar a sua indenização ou compensação.

Ao final, requereu:

“a) Que seja a reclamada condenada a pagar a reclamante as parcelas vencidas e vincendas, referente a
diferença entre os proventos
recebidos das aposentadorias do INSS e da FAECES,
no importe mínimo de 30,75%
mensal ou outro percentual a ser apurado na execução,
desde a data da concessão
até o correto recalculo ou seja até pagamento correto das aposentadorias pelo INSS E FAECES, acaso o reclamado houvesse efetuado o pagamento das parcelas deferidas na RT nº 60100-90.1998.5.17.0001 na época própria e realizado a correta contribuições previdenciárias as instituições, o valor da aposentadoria será maior, conforme exposto no item 2.2 da inicial, até que sejam incorporados e pagos diretamente pelo INSS e FAECES;

b) Que a reclamada seja condenada a
quitar ambas as cotas partes referentes as Contribuições Previdenciárias a Fundação — FAECES e ao INSS
,
nos termos do art. 8
º
da CLT c/c art. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro;

c) Que seja declarado a não incidência do Imposto de Renda e Descontos Previdenciários em relação ao pedido por se tratar de
verba indenizatória
e caso não for esse o entendimento que tal ônus fique a cargo das reclamadas nos termos do art. 8'a CLT c/c art. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro”.

Embora, num primeiro olhar, a pretensão deduzida no item “a” da petição inicial possa sugerir uma típica obrigação de trato sucessivo — por referir-se a diferenças mensais supostamente devidas a título de proventos de aposentadoria —, a análise detida da peça exordial, em conjunto com a delimitação subjetiva da lide, revela que
a natureza jurídica do pedido é, em verdade, de caráter compensatório
, decorrente de
pretenso ato ilícito imputado à CESAN
, que, segundo a narrativa inicial, teria deixado de realizar, à época oportuna, os recolhimentos previdenciários devidos sobre verbas reconhecidas em ação trabalhista pretérita, o que teria resultado em menor valor de aposentadoria percebido pela autora.

Não se trata de pretensão em face de tais entidades, tampouco de obrigação que se renova periodicamente em face da ré, mas de
pedido de indenização por dano material consolidado
. O valor mensal mencionado (30,75%)
não reflete prestação periódica exigível da CESAN
, mas sim
critério estimativo do prejuízo material
decorrente de um único evento danoso: a concessão da aposentadoria
em outubro de 1997
com base de cálculo reduzida.

Já o pedido constante do item “b” da exordial — que objetiva a condenação da CESAN ao
pagamento das cotas partes referentes às contribuições previdenciárias devidas à FAECES e ao INSS
—, objetiva compelir a ex-empregadora à prática de ato específico (regularizar o recolhimento das contribuições ao INSS e FAECES) que visaria, em tese, permitir a suplementação dos proventos da autora. Apesar da forma, a pretensão igualmente decorre de
ato ilícito
omissivo

e encontra fundamento expresso nos mesmos dispositivos: arts. 186 e 927 do Código Civil.

Assim, tanto o pedido de compensação financeira (letra "a") quanto o de obrigação de fazer (letra "b") estão inegavelmente fundados na mesma
causa de pedir: a responsabilidade civil da CESAN
, aplicando-se o
prazo

prescricional
trienal nos termos do art. 206 §3º, V e 2.028 do Código Civil
2
, desde a concessão da aposentadoria —
em 10 de outubro de 1997
— data em que, por definição, a autora já conhecia a composição da base de cálculo de seus benefícios previdenciários e, portanto, os efeitos patrimoniais da alegada omissão da CESAN, estando prescrita a pretensão ajuizada em 30/01/2013.

Inclusive, adoto os fundamentos registrado na sentença sobre a data a quo de contagem da prescrição:

“Tendo a autora aposentado-se em
10 de outubro de 1997
, a partir de tal data, já não houve mais pagamentos e, consequentemente recolhimentos, abaixo do que era devido.

Nessa ordem, a demandante tinha até 10 de outubro de 2002 para buscar a percepção dos reflexos do pagamento de diferenças salariais e de adicional de insalubridade, bem como de exigir que a ré, ex-empregadora, vertesse os valores devidos à sua previdência privada. Todavia
a presente demanda somente foi proposta em 30 de janeiro de 2013 (fl. 102), mais de 11 anos, portanto, do último ato lesivo (recolhimento a menor da contribuição previdenciária) praticado pela ré.

Não se desconhece que a jurisprudência pátria, em alguns casos, vem adotando a vertente subjetiva da
teoria da actio nata
, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo.

Contudo, no caso, ainda que se modifique o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional, adotando a data do efetivo conhecimento pela autora e não a data da lesão, ainda sim está prescrita a pretensão autoral.

Isso porque ao menos
desde quando a autora propôs a ação trabalhista de nº 0060100 90.1998.5.17.0001, ou seja, 13 de abril de 1998, a parte autora tinha o efetivo conhecimento de que a ré, sua empregadora, deixou de pagar-lhe os valores que eram devidos e, que, indubitavelmente sua base de cálculo para recolhimento das contribuições à previdência (pública e privada) foi inferior à devida
.

Nesse ponto, registra-se as precisas observações do Juiz Trabalhista que, antes do reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, proferiu sentença nestes autos, posteriormente anulada (fl. 182):

‘
[...] No processo citado acima, ajuizado em 1998, a reclamante requereu o pagamento de diferenças salariais e de adicional de insalubridade e formulou, na mesma época, o pedido de reflexos dessas parcelas no FGTS, nos 13º, Salário, nas férias, etc. Deveria ter pleiteado ainda o reflexo na complementação da aposentadoria, o que não fez’.

Os reflexos de qualquer natureza nada mais são do que pedidos acessórios, e sempre seguem o principal.

Ao contrário do que asseverou a autora, o reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, do dever da empregadora de pagar as verbas, em nada influi para fins de delimitação do marco temporal para início da prescrição.

Isso porque, conforme consignado alhures, tanto o ato lesivo quanto a efetiva ciência da autora de sua ocorrência, ocorreram em momento anterior.

Por fim,
ainda que se aplique ao caso o prazo prescricional para pretensão de reparação civil relacionada à responsabilidade contratual
, afastando a aplicação do prazo quinquenal estabelecido pelo artigo 7º da Constituição Federal,
ainda sim a pretensão autoral estaria prescrita.
”. Grifei.

A sentença examinada foi cuidadosa ao ponderar que a autora não poderia, validamente,
aguardar mais de
quinze anos
após tomar ciência do suposto equívoco na composição de seus proventos, para então deduzir pretensão indenizatória.

A teoria subjetiva da
actio nata
, ainda que aceita em precedentes do STJ, não acoberta a inércia injustificada da parte que, desde outubro/1997, detinha pleno conhecimento dos elementos que ora pretende ver reconhecidos judicialmente.

Trata-se, pois, de
pretensão
submetida ao
prazo
trienal

estabelecido pelo artigo
s
206, §3º, V e 2.028 do Código Civil de 2002
e portanto, há muito prescrita a pretensão autoral, mas
, ainda que se adote a orientação mais favorável à parte autora — qual seja, a aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, aplicável às ações de indenização por responsabilidade contratual
(civil)
—, verifica-se que a pretensão igualmente se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que a ação somente foi ajuizada em 30 de janeiro de 2013, já após o decurso integral do prazo legal, iniciado, conforme visto, em 11 de janeiro de 2003.

I
mporta assinalar, de forma sintética, que,
acaso se adotasse
a prescrição decenal, ter-se-ia que considerar que
a presente pretensão foi constituída sob a égide do Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional para ações pessoais era de vinte anos (art. 177), tendo o fato gerador — a aposentadoria da autora — ocorrido em 10 de outubro de 1997. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 em 11 de janeiro de 2003, o prazo foi reduzido para dez anos (art. 205), devendo-se observar, conforme o art. 2.028 do novo diploma, que, na data da mudança legislativa, não havia transcorrido mais da metade do prazo anterior, o que impõe a aplicação da nova regra. Assim, o prazo prescricional passou a correr a partir de 11 de janeiro de 2003 e expirou em 11 de janeiro de 2013, sendo que a presente demanda foi ajuizada em 30 de janeiro de 2013, já fora do lapso legal.

Ou seja, m
esmo sob a ótica mais favorável à parte autora — com a observância da regra de transição — não haveria escapatória possível ao reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer razão jurídica hábil a infirmar o teor da sentença proferida, a qual reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Por fim, em o
biter dictum
, cumpre salientar, a título de consideração subsidiária, que os pedidos formulados sob os itens "a" e "b" da exordial revelam-se
inacumuláveis
. Com efeito, a concessão simultânea da indenização pela diferença nos proventos de aposentadoria (pedido "a") e da obrigação de quitação das contribuições previdenciárias correlatas (pedido "b") poderia ensejar
duplicidade de satisfação patrimonial
em favor da parte autora, ao mesmo tempo em que a compensaria diretamente pelos prejuízos passados e permitiria, posteriormente, a fruição de benefícios futuros majorados junto às entidades previdenciárias, configurando potencial
enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

Pro corolário, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma exigida no §11 do art. 85 do CPC, estando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida na primeira instância.

É como voto.

*

V O T O

DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por TELMA MARIA ZUCOLOTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral movida em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, e extinguiu o feito com julgamento de mérito.

Em suas razões recursais a recorrente sustenta que: (i) a prescrição não pode ter como termo inicial a data da aposentadoria (07.10.1997), pois àquela altura ainda não havia reconhecimento judicial do desvio de função nem do labor em condições insalubres; (ii) o direito à percepção dos reflexos somente nasceu em 05.07.2012, quando houve o recebimento dos créditos trabalhistas via alvará judicial (RT 0060100-90.1998.5.17.0001); (iii) as contribuições previdenciárias foram efetivamente recolhidas em 21.06.2012; (iv) o ajuizamento da ação trabalhista anteriormente à presente demanda interrompeu o prazo prescricional; (v) trata-se de lesão de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito, consoante as Súmulas 291 e 409 do STJ; (vi) a contagem do prazo prescricional deveria, alternativamente, considerar como marco inicial a data do arquivamento da ação trabalhista (26.02.2013) ou o trânsito em julgado da execução daquela ação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Rememo que a presente demanda foi ajuizada pela recorrente com esteio no fato de que fora anteriormente ajuizada pela parte uma Reclamação Trabalhista (RT n.º 60100-90.1998.5.17.0001), expondo ser empregada aposentada da Sociedade de Economia Mista Cesan, tendo laborado por quase 21 anos, exercendo a função em área especial e, passando a perceber proventos de aposentadoria tanto do INSS (Instituto Nacional de Previdência Social), quanto da FAECES (Fundação Assistencial dos Empregados da Cesan). Ocorre que, durante o vínculo laboral, a parte trabalhava em condições que geraram o direito à percepção de adicional de insalubridade e houve desvio de função, pleitos que foram reconhecidos pela Justiça do Trabalho.

Consequência do exposto, é que após o fim da fase de conhecimento da referida reclamatória trabalhista, a parte recebeu seus créditos em 05.07.2012 através do alvará judicial nº 1829/2012, oportunidade que foram recolhidas as CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS.

Assim, a presente ação se ampara na alegação de que as diferenças salariais e adicional de insalubridade, direitos sonegados e posteriormente reconhecidos em favor da autora, lhe geraram o direito a receber os reflexos também sobre a sua complementação de aposentadoria junto à FAECES, havendo ato ilícito cometido pela Cesan, nos termos do art. 186 e 927 do CC, a ensejar a sua indenização ou compensação.

Nesse contexto, a apelante/autora ajuizou a presente ação, cuja pretensão foi fulminada na origem pela prescrição, e, apesar da vasta argumentação recursal, a nobre relatoria deste recurso entendeu pela manutenção da sentença.

Porém, no presente caso, ouso divergir da nobre Relatora, pois entendo que a pretensão autoral não foi integralmente fulminada pela prescrição.

Antes de adentrar na questão propriamente dita, registro meu entendimento de que o caso não comporta a aplicação da viés subjetiva da actio nata, ou seja, não se conta o prazo prescricional neste caso do conhecimento do fato, mas sim do surgimento da pretensão, que é posterior.

De certo que a viés subjetiva da actio nata não se presta a postergar indefinidamente o exercício de uma pretensão, tanto que deve-se observar se, objetivamente, não era possível que tal conhecimento existisse, impondo o ônus probatório neste tocante ao requerente.

No presente caso, todavia, está-se a antecipar o termo inicial da prescrição para antes do próprio surgimento do prejuízo, ou seja, para antes da existência da pretensão.

Isso porque no momento em que a aqui recorrente tomou conhecimento do ilícito cometido pela CESAN (não pagamento de verbas trabalhistas), inexistia a pretensão indenizatória da mesma quanto aos valores indenizatórios respectivos à sua complementação de aposentadoria, notadamente porque sem o reconhecimento judicial do direito às verbas trabalhistas ora mencionadas não haveria qualquer possibilidade de pleitear os valores objeto da presente ação.

Deste modo, apenas com o trânsito em julgado da pretérita ação trabalhista n.º 60100-90.1998.5.17.0001 em 29.08.2005 (fl. 174 do AI apenso) a aqui recorrente teve configurado o prejuízo que busca em face da apelada nesta lide, ou seja, surgiu a pretensão deduzida nestes autos.

Como a presente ação fora proposta em 30.01.2013, evidente a incidência da prescrição, que é quinquenal. Todavia, não existe prescrição do direito de fundo, mas apenas a prescrição parcial quanto aos valores devidos anteriormente aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N. 1.166/STF. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE COM PRECEDENTES IDÊNTICOS DO STF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. REFLEXO DE VERBAS RECONHECIDAS NA ESFERA TRABALHISTA. RESERVA MATEMÁTICA. PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 190/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. - DO AGRAVO INTERNO DO AUTOR 1. Agravo interno em recurso especial, o qual retorna para julgamento em juízo de conformação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível juízo de retratação levantado pela Vice-Presidência do STJ quanto à inaplicabilidade do Tema n. 1.166/STF à hipótese dos autos. 2. Com relação às ações que visam à inclusão reflexa de valores reconhecidos na Justiça do Trabalho em razão de ato ilícito do empregador - comumente horas extras que não foram pagas corretamente durante a relação trabalhista -, o STJ estabeleceu dois específicos precedentes qualificados (Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ), nos quais se firmou entendimento, essencialmente, de inviabilidade de "inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria", bem como se promoveu a modulação de efeito para reconhecer a excepcional possibilidade de "inclusão dos reflexos" nas demandas ajuizadas até 8/8/2018, hipótese dos autos. 3. A ilegitimidade passiva da patrocinadora em razão de litígio entre o participante (ou assistido) e a entidade fechada de previdência complementar possuiu expressa ressalva com relação a "causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador". Exegese firmada no REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 1º/8/2018 - Tema n. 936/STJ. 4. O debate relativo à (i)legitimidade do patrocinador perdeu destaque a partir do julgamento dos EAREsp n. 1.975.132/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, quando a Segunda Seção, amparando-se no Tema n. 1.166/STF, passou a reconhecer que não haveria competência da justiça comum para análise do pleito em desfavor da mantenedora, pois a pretensão de que esta arcasse com a recomposição da reserva matemática deveria ser buscada na justiça do trabalho. 5. O referido entendimento não encontra reflexo em precedentes idênticos do STF, os quais têm restringido a incidência do Tema n. 1.166 à fase embrionária da ação, onde o beneficiário ainda está buscando o reconhecimento de eventual direito relativo a alguma parcela trabalhista, enquanto, uma vez já reconhecida o direito da parcela remuneratória, "os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada" seriam buscadas na justiça comum, atraindo a incidência do entendimento há muito consagrado no Tema n. 190/STF. Exegese do ARE 1.349.919-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, publicado em 16/3/2022. 6. Precedentes específicos que reformaram acórdãos do STJ para manter a competência da justiça comum para análise da questão da recomposição da reserva matemática pela patrocinadora: RE n. 1.501.503-AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, publicado em 22/10/2024; RE n. 1.502.005-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado em 19/9/2024. - DO RECURSO ESPECIAL DO BANCO DO BRASIL 7. O patrocinador responde pelos valores devidos para a prévia recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar de aposentadoria do participante/assistido, segundo as regras estabelecidas no contrato previdenciário, de modo que, havendo pedido em seu desfavor para que arque com a recomposição da reserva matemática correspondente, não há como afastar sua legitimidade passiva. 8. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida pretensão deduzida. 9.
A Segunda Seção do STJ afastou a prescrição do fundo de direito nas hipóteses de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, assentando que a obrigação é de trato sucessivo, e a prescrição é quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação, não atingindo, portanto, o fundo do direito. Agravo interno da parte autora provido.
Consequente desprovimento do recurso especial do Banco do Brasil. (AgInt no REsp n. 1.961.882/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Portanto, a pretensão de recomposição matemática do benefício da ora autora tem reflexo perene nas prestações periódicas exigíveis da CESAN.

Face ao exposto, respeitosamente,
divirjo em parte da E. Relatora, para aplicar a prescrição parcial quinquenal
, nos termos da fundamentação, pelo que se mostra pertinente a posterior análise do mérito em função de estar a causa madura.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

05/08/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de recurso de apelação cível interposto por TELMA MARIA ZUCOLOTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral movida em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, e extinguiu o feito com julgamento de mérito.

A Apelante, ex-servidora da CESAN, propôs ação ordinária visando indenização por supostos prejuízos na complementação de aposentadoria. Alegou que, durante o vínculo laboral, trabalhou em condições insalubres e em desvio de função, o que só foi reconhecido em reclamatória trabalhista (RT 0060100-90.1998.5.17.0001). Em 05/07/2012, ela recebeu os valores devidos via alvará judicial, ocasião em que também foram recolhidas as contribuições previdenciárias.

A Apelante sustentou que a omissão da CESAN em recolher as contribuições no momento devido teria prejudicado o cálculo dos proventos tanto do INSS quanto da FAECES, gerando perda mensal acumulada. Por isso, pleiteou indenização ou o pagamento das diferenças das aposentadorias.

A sentença de 1º grau reconheceu a prescrição da pretensão, extinguindo o processo com julgamento do mérito, seguindo-se o presente recurso.

A eminente Relatora compreendeu a pretensão como sendo de natureza indenizatória por um dano material consolidado, cujo marco inicial seria a data da aposentadoria (1997) ou, no máximo, a data do ajuizamento da ação trabalhista (1998). Essa ótica leva, invariavelmente, ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito, seja pelo prazo trienal (art. 206, §3º, V, CC) ou decenal (art. 205, CC).

O voto divergente, da lavra do Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, fundamenta-se na tese de que a pretensão deduzida não está totalmente fulminada pela prescrição, pois o direito à indenização pelos reflexos na complementação de aposentadoria somente surgiu com o trânsito em julgado da ação trabalhista em 29/08/2005 e o consequente recebimento dos créditos reconhecidos judicialmente em 05/07/2012; portanto, o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir desse marco, afastando-se a aplicação da prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o que atrai a incidência apenas da prescrição parcial quanto às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

Com a devida vênia à eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, desde já esclareço que acompanharei a divergência inaugurada pelo douto Desembargador Robson Luiz Albanez.

A controvérsia central reside em definir a natureza da pretensão autoral e, consequentemente, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

A Apelante busca os reflexos em sua complementação de aposentadoria (paga pela FAECES) e em seu benefício previdenciário (pago pelo INSS) decorrentes de verbas salariais (diferenças por desvio de função e adicional de insalubridade) reconhecidas em reclamatória trabalhista anterior (RT n.º 0060100-90.1998.5.17.0001).

A pretensão é deduzida em face da ex-empregadora, a CESAN, com fundamento na responsabilidade civil por ato ilícito, consistente na ausência dos recolhimentos previdenciários correspondentes à época do vínculo laboral.

A sentença, mantida pelo voto da Eminente Relatora, concluiu pela prescrição total da pretensão, ao fixar o termo inicial na data da aposentadoria da autora (outubro de 1997) ou, quando muito, na data do ajuizamento da ação trabalhista (abril de 1998), aplicando, ao final, o prazo decenal do artigo 205, do Código Civil.

Contudo, com o máximo respeito, tal posicionamento parece antecipar o nascimento da pretensão indenizatória. Como bem pontuado no voto divergente, no momento da aposentadoria ou mesmo do ajuizamento da ação trabalhista, a pretensão aos reflexos na complementação de aposentadoria ainda não existia de forma consolidada, pois dependia do reconhecimento judicial definitivo do direito às verbas principais. Somente com o trânsito em julgado da sentença trabalhista, que reconheceu o direito às diferenças salariais, é que o prejuízo da Apelante se tornou certo e a pretensão aos reflexos correspondentes tornou-se exigível.

Ademais, a pretensão de revisão do benefício complementar de aposentadoria, em razão do recálculo da renda mensal inicial pela inclusão de verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho, ostenta natureza de trato sucessivo, pois a lesão se renova mensalmente. A cada mês que a complementação é paga em valor inferior ao devido, renova-se a lesão ao direito da assistida.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos como o presente, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. Conforme se extrai de recente julgado daquela Corte Superior:

[...] 9 - A Segunda Seção do STJ afastou a prescrição do fundo de direito nas hipóteses de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, assentando que a obrigação é de trato sucessivo, e a prescrição é quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação, não atingindo, portanto, o fundo do direito. Agravo interno da parte autora provido. Consequente desprovimento do recurso especial do Banco do Brasil (STJ, AgInt no REsp n. 1.961.882/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJe de 21/3/2025).

Portanto, a obrigação de reparar o dano causado pela ausência de recolhimentos devidos à época reflete-se em prestações periódicas, atraindo a aplicação da prescrição parcial quinquenal e não a prescrição do fundo de direito.

DO EXPOSTO
, pedindo vênia mais uma vez à nobre Relatora, acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Desembargador Robson Luiz Albanez.

Contudo, ressalto que o voto divergente concluiu que “
se mostra pertinente a posterior análise do mérito em função de estar a causa madura
”.

Quanto à questão, entendo que se faz necessária a manifestação da eminente Relatora.

É como me manifesto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONVOCAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Convoco o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para compor quórum neste julgamento.

Determino que os autos sejam enviados com vista para Sua Excelência.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 26/08/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Com a devida vênia que merece a ilustre Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, acompanho a divergência inaugurada no voto proferido pelo Desembargador Robson Luiz Albanez.

No caso, como bem salientou o mencionado Desembargador “no momento em que a aqui recorrente tomou conhecimento do ilícito cometido pela CESAN (não pagamento de verbas trabalhistas), inexistia a pretensão indenizatória da mesma quanto aos valores indenizatórios respectivos à sua complementação de aposentadoria, notadamente porque sem o reconhecimento judicial do direito às verbas trabalhistas ora mencionadas não haveria qualquer possibilidade de pleitear os valores objeto da presente ação”.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Os autos vieram conclusos, com base no art. 942, do CPC.

Trata-se de apelação cível interposta por Telma Maria Zucoloto contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão autoral. A eminente Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira manteve a sentença, entendendo que o termo inicial se iniciou na data da aposentadoria da autora (1997). Já o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez proferiu voto divergente - sendo acompanhado pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida -, fundamentando que o termo inicial se deu a partir do momento em que houve o reconhecimento judicial definitivo das verbas salariais na Justiça do Trabalho e o consequente prejuízo concreto na complementação da aposentadoria.

Pois bem. Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência.

A pretensão autoral não está baseada em evento danoso consolidado no ato da aposentadoria, mas sim de pretensão cujo nascimento dependeu de reconhecimento judicial definitivo posterior à aposentadoria - no caso, da Justiça do Trabalho -, que reconheceu o direito às diferenças salariais e adicional de insalubridade, sem as quais não haveria como cogitar dos respectivos reflexos previdenciários.

Pelas razões expostas, pedindo respeitosa vênia à eminente Relatora, acompanho integralmente a divergência.

É como voto.

*

* *

rfv
*

1
Tema 190 do STF (RE 586453) - A competência para julgar ações contra entidades privadas de previdência complementar que visam a complementação de aposentadoria é da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho.

2
Se a lesão ocorreu em época anterior à edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, aplica-se a prescrição disciplinada no Código Civil Brasileiro. Se entre a lesão e data de vigência do novo Código Civil (12/01/2003) não houver transcorrido mais da metade do prazo vintenário estabelecido no art. 177 do CCB de 1916, aplica-se a prescrição civil de três anos, nos termos dos arts. 206, §3º, V e 2.028 do Código Civil de 2002, contada a partir da vigência do referido diploma legal (12/01/2003), estando prescrita a demanda proposta mais de 10 anos depois.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0043338-02.2013.8.08.0024

RECORRENTE: TELMA MARIA ZUCOLOTO

RECORRIDA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO VISTA - DIVERGENTE

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por TELMA MARIA ZUCOLOTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral movida em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, e extinguiu o feito com julgamento de mérito.

Em suas razões recursais a recorrente sustenta que: (i) a prescrição não pode ter como termo inicial a data da aposentadoria (07.10.1997), pois àquela altura ainda não havia reconhecimento judicial do desvio de função nem do labor em condições insalubres; (ii) o direito à percepção dos reflexos somente nasceu em 05.07.2012, quando houve o recebimento dos créditos trabalhistas via alvará judicial (RT 0060100-90.1998.5.17.0001); (iii) as contribuições previdenciárias foram efetivamente recolhidas em 21.06.2012; (iv) o ajuizamento da ação trabalhista anteriormente à presente demanda interrompeu o prazo prescricional; (v) trata-se de lesão de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito, consoante as Súmulas 291 e 409 do STJ; (vi) a contagem do prazo prescricional deveria, alternativamente, considerar como marco inicial a data do arquivamento da ação trabalhista (26.02.2013) ou o trânsito em julgado da execução daquela ação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Rememo que a presente demanda foi ajuizada pela recorrente com esteio no fato de que fora anteriormente ajuizada pela parte uma Reclamação Trabalhista (RT n.º 60100-90.1998.5.17.0001), expondo ser empregada aposentada da Sociedade de Economia Mista Cesan, tendo laborado por quase 21 anos, exercendo a função em área especial e, passando a perceber proventos de aposentadoria tanto do INSS (Instituto Nacional de Previdência Social), quanto da FAECES (Fundação Assistencial dos Empregados da Cesan). Ocorre que, durante o vínculo laboral, a parte trabalhava em condições que geraram o direito à percepção de adicional de insalubridade e houve desvio de função, pleitos que foram reconhecidos pela Justiça do Trabalho.

Consequência do exposto, é que após o fim da fase de conhecimento da referida reclamatória trabalhista, a parte recebeu seus créditos em 05.07.2012 através do alvará judicial nº 1829/2012, oportunidade que foram recolhidas as CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS.

Assim, a presente ação se ampara na alegação de que as diferenças salariais e adicional de insalubridade, direitos sonegados e posteriormente reconhecidos em favor da autora, lhe geraram o direito a receber os reflexos também sobre a sua complementação de aposentadoria junto à FAECES, havendo ato ilícito cometido pela Cesan, nos termos do art. 186 e 927 do CC, a ensejar a sua indenização ou compensação.

Nesse contexto, a apelante/autora ajuizou a presente ação, cuja pretensão foi fulminada na origem pela prescrição, e, apesar da vasta argumentação recursal, a nobre relatoria deste recurso entendeu pela manutenção da sentença.

Porém, no presente caso, ouso divergir da nobre Relatora, pois entendo que a pretensão autoral não foi integralmente fulminada pela prescrição.

Antes de adentrar na questão propriamente dita, registro meu entendimento de que o caso não comporta a aplicação da viés subjetiva da actio nata, ou seja, não se conta o prazo prescricional neste caso do conhecimento do fato, mas sim do surgimento da pretensão, que é posterior.

De certo que a viés subjetiva da actio nata não se presta a postergar indefinidamente o exercício de uma pretensão, tanto que deve-se observar se, objetivamente, não era possível que tal conhecimento existisse, impondo o ônus probatório neste tocante ao requerente.

No presente caso, todavia, está-se a antecipar o termo inicial da prescrição para antes do próprio surgimento do prejuízo, ou seja, para antes da existência da pretensão.

Isso porque no momento em que a aqui recorrente tomou conhecimento do ilícito cometido pela CESAN (não pagamento de verbas trabalhistas), inexistia a pretensão indenizatória da mesma quanto aos valores indenizatórios respectivos à sua complementação de aposentadoria, notadamente porque sem o reconhecimento judicial do direito às verbas trabalhistas ora mencionadas não haveria qualquer possibilidade de pleitear os valores objeto da presente ação.

Deste modo, apenas com o trânsito em julgado da pretérita ação trabalhista n.º 60100-90.1998.5.17.0001 em 29.08.2005 (fl. 174 do AI apenso) a aqui recorrente teve configurado o prejuízo que busca em face da apelada nesta lide, ou seja, surgiu a pretensão deduzida nestes autos.

Como a presente ação fora proposta em 30.01.2013, evidente a incidência da prescrição, que é quinquenal. Todavia, não existe prescrição do direito de fundo, mas apenas a prescrição parcial quanto aos valores devidos anteriormente aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N. 1.166/STF. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE COM PRECEDENTES IDÊNTICOS DO STF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. REFLEXO DE VERBAS RECONHECIDAS NA ESFERA TRABALHISTA. RESERVA MATEMÁTICA. PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 190/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. - DO AGRAVO INTERNO DO AUTOR 1. Agravo interno em recurso especial, o qual retorna para julgamento em juízo de conformação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível juízo de retratação levantado pela Vice-Presidência do STJ quanto à inaplicabilidade do Tema n. 1.166/STF à hipótese dos autos. 2. Com relação às ações que visam à inclusão reflexa de valores reconhecidos na Justiça do Trabalho em razão de ato ilícito do empregador - comumente horas extras que não foram pagas corretamente durante a relação trabalhista -, o STJ estabeleceu dois específicos precedentes qualificados (Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ), nos quais se firmou entendimento, essencialmente, de inviabilidade de "inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria", bem como se promoveu a modulação de efeito para reconhecer a excepcional possibilidade de "inclusão dos reflexos" nas demandas ajuizadas até 8/8/2018, hipótese dos autos. 3. A ilegitimidade passiva da patrocinadora em razão de litígio entre o participante (ou assistido) e a entidade fechada de previdência complementar possuiu expressa ressalva com relação a "causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador". Exegese firmada no REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 1º/8/2018 - Tema n. 936/STJ. 4. O debate relativo à (i)legitimidade do patrocinador perdeu destaque a partir do julgamento dos EAREsp n. 1.975.132/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, quando a Segunda Seção, amparando-se no Tema n. 1.166/STF, passou a reconhecer que não haveria competência da justiça comum para análise do pleito em desfavor da mantenedora, pois a pretensão de que esta arcasse com a recomposição da reserva matemática deveria ser buscada na justiça do trabalho. 5. O referido entendimento não encontra reflexo em precedentes idênticos do STF, os quais têm restringido a incidência do Tema n. 1.166 à fase embrionária da ação, onde o beneficiário ainda está buscando o reconhecimento de eventual direito relativo a alguma parcela trabalhista, enquanto, uma vez já reconhecida o direito da parcela remuneratória, "os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada" seriam buscadas na justiça comum, atraindo a incidência do entendimento há muito consagrado no Tema n. 190/STF. Exegese do ARE 1.349.919-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, publicado em 16/3/2022. 6. Precedentes específicos que reformaram acórdãos do STJ para manter a competência da justiça comum para análise da questão da recomposição da reserva matemática pela patrocinadora: RE n. 1.501.503-AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, publicado em 22/10/2024; RE n. 1.502.005-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado em 19/9/2024. - DO RECURSO ESPECIAL DO BANCO DO BRASIL 7. O patrocinador responde pelos valores devidos para a prévia recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar de aposentadoria do participante/assistido, segundo as regras estabelecidas no contrato previdenciário, de modo que, havendo pedido em seu desfavor para que arque com a recomposição da reserva matemática correspondente, não há como afastar sua legitimidade passiva. 8. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida pretensão deduzida. 9.
A Segunda Seção do STJ afastou a prescrição do fundo de direito nas hipóteses de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, assentando que a obrigação é de trato sucessivo, e a prescrição é quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação, não atingindo, portanto, o fundo do direito. Agravo interno da parte autora provido.
Consequente desprovimento do recurso especial do Banco do Brasil. (AgInt no REsp n. 1.961.882/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Portanto, a pretensão de recomposição matemática do benefício da ora autora tem reflexo perene nas prestações periódicas exigíveis da CESAN.

Face ao exposto, respeitosamente,
divirjo em parte da E. Relatora, para aplicar a prescrição parcial quinquenal
, nos termos da fundamentação, pelo que se mostra pertinente a posterior análise do mérito em função de estar a causa madura.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de recurso de apelação cível interposto por TELMA MARIA ZUCOLOTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral movida em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, e extinguiu o feito com julgamento de mérito.

A Apelante, ex-servidora da CESAN, propôs ação ordinária visando indenização por supostos prejuízos na complementação de aposentadoria. Alegou que, durante o vínculo laboral, trabalhou em condições insalubres e em desvio de função, o que só foi reconhecido em reclamatória trabalhista (RT 0060100-90.1998.5.17.0001). Em 05/07/2012, ela recebeu os valores devidos via alvará judicial, ocasião em que também foram recolhidas as contribuições previdenciárias.

A Apelante sustentou que a omissão da CESAN em recolher as contribuições no momento devido teria prejudicado o cálculo dos proventos tanto do INSS quanto da FAECES, gerando perda mensal acumulada. Por isso, pleiteou indenização ou o pagamento das diferenças das aposentadorias.

A sentença de 1º grau reconheceu a prescrição da pretensão, extinguindo o processo com julgamento do mérito, seguindo-se o presente recurso.

A eminente Relatora compreendeu a pretensão como sendo de natureza indenizatória por um dano material consolidado, cujo marco inicial seria a data da aposentadoria (1997) ou, no máximo, a data do ajuizamento da ação trabalhista (1998). Essa ótica leva, invariavelmente, ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito, seja pelo prazo trienal (art. 206, §3º, V, CC) ou decenal (art. 205, CC).

O voto divergente, da lavra do Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, fundamenta-se na tese de que a pretensão deduzida não está totalmente fulminada pela prescrição, pois o direito à indenização pelos reflexos na complementação de aposentadoria somente surgiu com o trânsito em julgado da ação trabalhista em 29/08/2005 e o consequente recebimento dos créditos reconhecidos judicialmente em 05/07/2012; portanto, o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir desse marco, afastando-se a aplicação da prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o que atrai a incidência apenas da prescrição parcial quanto às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

Com a devida vênia à eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, desde já esclareço que acompanharei a divergência inaugurada pelo douto Desembargador Robson Luiz Albanez.

A controvérsia central reside em definir a natureza da pretensão autoral e, consequentemente, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

A Apelante busca os reflexos em sua complementação de aposentadoria (paga pela FAECES) e em seu benefício previdenciário (pago pelo INSS) decorrentes de verbas salariais (diferenças por desvio de função e adicional de insalubridade) reconhecidas em reclamatória trabalhista anterior (RT n.º 0060100-90.1998.5.17.0001).

A pretensão é deduzida em face da ex-empregadora, a CESAN, com fundamento na responsabilidade civil por ato ilícito, consistente na ausência dos recolhimentos previdenciários correspondentes à época do vínculo laboral.

A sentença, mantida pelo voto da Eminente Relatora, concluiu pela prescrição total da pretensão, ao fixar o termo inicial na data da aposentadoria da autora (outubro de 1997) ou, quando muito, na data do ajuizamento da ação trabalhista (abril de 1998), aplicando, ao final, o prazo decenal do artigo 205, do Código Civil.

Contudo, com o máximo respeito, tal posicionamento parece antecipar o nascimento da pretensão indenizatória. Como bem pontuado no voto divergente, no momento da aposentadoria ou mesmo do ajuizamento da ação trabalhista, a pretensão aos reflexos na complementação de aposentadoria ainda não existia de forma consolidada, pois dependia do reconhecimento judicial definitivo do direito às verbas principais. Somente com o trânsito em julgado da sentença trabalhista, que reconheceu o direito às diferenças salariais, é que o prejuízo da Apelante se tornou certo e a pretensão aos reflexos correspondentes tornou-se exigível.

Ademais, a pretensão de revisão do benefício complementar de aposentadoria, em razão do recálculo da renda mensal inicial pela inclusão de verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho, ostenta natureza de trato sucessivo, pois a lesão se renova mensalmente. A cada mês que a complementação é paga em valor inferior ao devido, renova-se a lesão ao direito da assistida.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos como o presente, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. Conforme se extrai de recente julgado daquela Corte Superior:

[...] 9 - A Segunda Seção do STJ afastou a prescrição do fundo de direito nas hipóteses de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, assentando que a obrigação é de trato sucessivo, e a prescrição é quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação, não atingindo, portanto, o fundo do direito. Agravo interno da parte autora provido. Consequente desprovimento do recurso especial do Banco do Brasil (STJ, AgInt no REsp n. 1.961.882/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJe de 21/3/2025).

Portanto, a obrigação de reparar o dano causado pela ausência de recolhimentos devidos à época reflete-se em prestações periódicas, atraindo a aplicação da prescrição parcial quinquenal e não a prescrição do fundo de direito.

DO EXPOSTO
, pedindo vênia mais uma vez à nobre Relatora, acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Desembargador Robson Luiz Albanez.

Contudo, ressalto que o voto divergente concluiu que “
se mostra pertinente a posterior análise do mérito em função de estar a causa madura
”.

Quanto à questão, entendo que faz-se necessária a manifestação da eminente Relatora.

É como me manifesto.

Com a devida vênia que merece a ilustre Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, acompanho a divergência inaugurada no voto proferido pelo Desembargador Robson Luiz Albanez.

No caso, como bem salientou o mencionado Desembargador “no momento em que a aqui recorrente tomou conhecimento do ilícito cometido pela CESAN (não pagamento de verbas trabalhistas), inexistia a pretensão indenizatória da mesma quanto aos valores indenizatórios respectivos à sua complementação de aposentadoria, notadamente porque sem o reconhecimento judicial do direito às verbas trabalhistas ora mencionadas não haveria qualquer possibilidade de pleitear os valores objeto da presente ação”.

VOTO VISTA

Os autos vieram conclusos, com base no art. 942, do CPC.

Trata-se de apelação cível interposta por Telma Maria Zucoloto contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão autoral. A eminente Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira manteve a sentença, entendendo que o termo inicial se iniciou na data da aposentadoria da autora (1997). Já o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez proferiu voto divergente - sendo acompanhado pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida -, fundamentando que o termo inicial se deu a partir do momento em que houve o reconhecimento judicial definitivo das verbas salariais na Justiça do Trabalho e o consequente prejuízo concreto na complementação da aposentadoria.

Pois bem. Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência.

A pretensão autoral não está baseada em evento danoso consolidado no ato da aposentadoria, mas sim de pretensão cujo nascimento dependeu de reconhecimento judicial definitivo posterior à aposentadoria - no caso, da Justiça do Trabalho -, que reconheceu o direito às diferenças salariais e adicional de insalubridade, sem as quais não haveria como cogitar dos respectivos reflexos previdenciários.

Pelas razões expostas, pedindo respeitosa vênia à eminente Relatora, acompanho integralmente a divergência.

É como voto.

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto por
TELMA MARIA ZUCOLOTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES
, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral movida em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, e extinguiu o feito com julgamento de mérito.

Em suas razões recursais a recorrente sustenta que: (i) a prescrição não pode ter como termo inicial a data da aposentadoria (07.10.1997), pois àquela altura ainda não havia reconhecimento judicial do desvio de função nem do labor em condições insalubres; (ii) o direito à percepção dos reflexos somente nasceu em 05.07.2012, quando houve o recebimento dos créditos trabalhistas via alvará judicial (RT 0060100-90.1998.5.17.0001); (iii) as contribuições previdenciárias foram efetivamente recolhidas em 21.06.2012; (iv) o ajuizamento da ação trabalhista anteriormente à presente demanda interrompeu o prazo prescricional; (v) trata-se de lesão de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito, consoante as Súmulas 291 e 409 do STJ; (vi) a contagem do prazo prescricional deveria, alternativamente, considerar como marco inicial a data do arquivamento da ação trabalhista (26.02.2013) ou o trânsito em julgado da execução daquela ação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento dos pedidos iniciais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões ao apelo, aduzindo, em síntese: (i) a autora teve ciência da lesão ao menos desde o ajuizamento da ação trabalhista, em 13.04.1998, quando já pleiteava diferenças salariais e adicionais de insalubridade; (ii) os efeitos acessórios dos pedidos deveriam ter sido deduzidos na mesma oportunidade, o que não ocorreu; (iii) não há falar em interrupção do prazo prescricional ou em marco inicial posterior à aposentadoria, sendo que o ajuizamento da demanda somente em 2013 configura, de fato, a ocorrência da prescrição; (iv) sustenta que os fundamentos da sentença encontram respaldo na jurisprudência dominante do STJ sobre a teoria da actio nata e o prazo decenal do art. 205 do CC. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Antes de ingressar no exame meritório da controvérsia, registro que o presente recurso de apelação merece regular conhecimento, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade.

Ressalto, por oportuno, ao deparar-me com a peculiaridade da causa de pedir, inicialmente cogitei a incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, conforme delineado no RE 1265564/DF. Diante disso, foi proferido despacho nos autos para que as partes se manifestassem sobre eventual reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual (Id 11983153).

Contudo, após detida análise das manifestações, da causa de pedir, dos sujeitos processuais e dos pedidos formulados na exordial, concluí que
não se aplica ao caso concreto o Tema 1166 do STF
.

Contudo, após detida análise da estrutura da demanda, afasto a aplicação do Tema 1166 ao presente caso. A pretensão autoral não possui natureza de direito trabalhista, mas sim natureza
indenizatória sobre complementos de aposentadoria
, nos termos do art. 114, inciso I e IX da CF/88 e art. 202, §2º da CF/88, pretendendo o reconhecimento da responsabilidade civil da CESAN, por suposta omissão (ato ilícito) no recolhimento de contribuições previdenciárias devidas à entidade pública (INSS) e privada (FAECES), com fundamento jurídico invocado nos artigos 186 e 927 do CC, de competência desta Justiça Comum, tendo havido, inclusive, declaração de incompetência da Justiça do Trabalho declarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Acórdão de fls. 235/236, fundada no Tema de força vinculante nº 190 do STF
1
.

Pois bem. A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pela apelante em face da CESAN.

A autora (ora recorrente) ajuizou inicialmente Reclamação Trabalhista (RT nº 60100-90.1998.5.17.0001) expondo ser empregada aposentada da Sociedade de Economia Mista Cesan, tendo laborado por
quase 21 anos
, exercendo a função em área especial e, passando a perceber proventos de aposentadoria tanto do
INSS
(Instituto Nacional de Previdência Social), quanto da
FAECES
(
Fundação Assistencial dos Empregados da Cesan
).
Durante o vínculo laboral, afirma que trabalhava em condições que geraram o direito à percepção de
adicional de insalubridade
e que houve
desvio de função
, pleitos que somente foram reconhecidos pela Justiça do Trabalho em Reclamação Trabalhista ajuizada anteriormente.

A Reclamação Trabalhista ora proposta, e posteriormente encaminhada à Justiça Comum em razão de declaração de incompetência realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região ampara-se, portanto, na alegação de que as diferenças salariais e adicional de insalubridade, direitos sonegados e posteriormente reconhecidos em favor da autora, lhe geraram o direito a receber os reflexos sobre as suas aposentadorias (INSS E FAECES), havendo
ato

i
l
í
cito
cometido pela Cesan, nos termos do art. 186 e 927 do CC, a ensejar a sua indenização ou compensação. Ao final, requereu:

“a) Que seja a reclamada condenada a pagar a reclamante as parcelas vencidas e vincendas, referente a
diferença entre os proventos
recebidos das aposentadorias do INSS e da FAECES,
no importe mínimo de 30,75%
mensal ou outro percentual a ser apurado na execução,
desde a data da concessão
até o correto recalculo ou seja até pagamento correto das aposentadorias pelo INSS E FAECES, acaso o reclamado houvesse efetuado o pagamento das parcelas deferidas na RT nº 60100-90.1998.5.17.0001 na época própria e realizado a correta contribuições previdenciárias as instituições, o valor da aposentadoria será maior, conforme exposto no item 2.2 da inicial, até que sejam incorporados e pagos diretamente pelo INSS e FAECES;

b) Que a reclamada seja condenada a
quitar ambas as cotas partes referentes as Contribuições Previdenciárias a Fundação — FAECES e ao INSS
,
nos termos do art. 8
º
da CLT c/c art. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro;

c) Que seja declarado a não incidência do Imposto de Renda e Descontos Previdenciários em relação ao pedido por se tratar de
verba indenizatória
e caso não for esse o entendimento que tal ônus fique a cargo das reclamadas nos termos do art. 8'a CLT c/c art. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro”.

Embora, num primeiro olhar, a pretensão deduzida no item “a” da petição inicial possa sugerir uma típica obrigação de trato sucessivo — por referir-se a diferenças mensais supostamente devidas a título de proventos de aposentadoria —, a análise detida da peça exordial, em conjunto com a delimitação subjetiva da lide, revela que a
natureza jurídica do pedido é, em verdade, de caráter compensatório,
decorrente de
pretenso ato ilícito imputado à CESAN
, que, segundo a narrativa inicial, teria deixado de realizar, à época oportuna, os recolhimentos previdenciários devidos sobre verbas reconhecidas em ação trabalhista pretérita, o que teria resultado em menor valor de aposentadoria percebido pela autora.

Não se trata de pretensão em face de tais entidades, tampouco de obrigação que se renova periodicamente em face da ré, mas de
pedido de indenização

por dano material consolidado.
O valor mensal mencionado (30,75%)
não reflete prestação periódica exigível da CESAN
, mas sim
critério estimativo do prejuízo material
decorrente de um único evento danoso: a concessão da aposentadoria em outubro de 1997 com base de cálculo reduzida.

Já o pedido constante do item “b” da exordial — que objetiva a condenação da CESAN ao
pagamento das cotas partes referentes às contribuições previdenciárias devidas à FAECES e ao INSS
—, objetiva compelir a ex-empregadora à prática de ato específico (regularizar o recolhimento das contribuições ao INSS e FAECES) que visaria, em tese, permitir a suplementação dos proventos da autora. Apesar da forma, a pretensão igualmente decorre de ato ilícito omissivo e encontra fundamento expresso nos mesmos dispositivos: arts. 186 e 927 do Código Civil.

Assim, tanto o pedido de compensação financeira (letra "a") quanto o de obrigação de fazer (letra "b") estão inegavelmente fundados na mesma causa de pedir: a responsabilidade civil da CESAN, aplicando-se o prazo

prescricional trienal nos termos do art. 206 §3º, V e 2.028 do Código Civil
2
, desde a concessão da aposentadoria —
em 10 de outubro de 1997
— data em que, por definição, a autora já conhecia a composição da base de cálculo de seus benefícios previdenciários e, portanto, os efeitos patrimoniais da alegada omissão da CESAN, estando prescrita a pretensão ajuizada em 30/01/2013.

Inclusive, adoto os fundamentos registrado na sentença sobre a data a quo de contagem da prescrição:

“Tendo a autora aposentado-se em
10 de outubro de 1997
, a partir de tal data, já não houve mais pagamentos e, consequentemente recolhimentos, abaixo do que era devido.

Nessa ordem, a demandante tinha até 10 de outubro de 2002 para buscar a percepção dos reflexos do pagamento de diferenças salariais e de adicional de insalubridade, bem como de exigir que a ré, ex-empregadora, vertesse os valores devidos à sua previdência privada. Todavia
a presente demanda somente foi proposta em 30 de janeiro de 2013 (fl. 102), mais de 11 anos, portanto, do último ato lesivo (recolhimento a menor da contribuição previdenciária) praticado pela ré.

Não se desconhece que a jurisprudência pátria, em alguns casos, vem adotando a vertente subjetiva da
teoria da actio nata
, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo.

Contudo, no caso, ainda que se modifique o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional, adotando a data do efetivo conhecimento pela autora e não a data da lesão, ainda sim está prescrita a pretensão autoral.

Isso porque ao menos
desde quando a autora propôs a ação trabalhista de nº 0060100 90.1998.5.17.0001, ou seja, 13 de abril de 1998, a parte autora tinha o efetivo conhecimento de que a ré, sua empregadora, deixou de pagar-lhe os valores que eram devidos e, que, indubitavelmente sua base de cálculo para recolhimento das contribuições à previdência (pública e privada) foi inferior à devida
.

Nesse ponto, registra-se as precisas observações do Juiz Trabalhista que, antes do reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, proferiu sentença nestes autos, posteriormente anulada (fl. 182):

‘
[...] No processo citado acima, ajuizado em 1998, a reclamante requereu o pagamento de diferenças salariais e de adicional de insalubridade e formulou, na mesma época, o pedido de reflexos dessas parcelas no FGTS, nos 13º, Salário, nas férias, etc. Deveria ter pleiteado ainda o reflexo na complementação da aposentadoria, o que não fez’.

Os reflexos de qualquer natureza nada mais são do que pedidos acessórios, e sempre seguem o principal.

Ao contrário do que asseverou a autora, o reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, do dever da empregadora de pagar as verbas, em nada influi para fins de delimitação do marco temporal para início da prescrição.

Isso porque, conforme consignado alhures, tanto o ato lesivo quanto a efetiva ciência da autora de sua ocorrência, ocorreram em momento anterior.

Por fim,
ainda que se aplique ao caso o prazo prescricional para pretensão de reparação civil relacionada à responsabilidade contratual
, afastando a aplicação do prazo quinquenal estabelecido pelo artigo 7º da Constituição Federal,
ainda sim a pretensão autoral estaria prescrita.
”. Grifei.

A sentença examinada foi cuidadosa ao ponderar que a autora não poderia, validamente,
aguardar mais de quinze anos
após tomar ciência do suposto equívoco na composição de seus proventos, para então deduzir pretensão indenizatória.

A teoria subjetiva da
actio nata
, ainda que aceita em precedentes do STJ, não acoberta a inércia injustificada da parte que, desde outubro/1997, detinha pleno conhecimento dos elementos que ora pretende ver reconhecidos judicialmente.

Trata-se, pois, de pretensão submetida ao prazo trienal estabelecido pelo artigos 206, §3º, V e 2.028 do Código Civil de 2002 e portanto, há muito prescrita a pretensão autoral, mas, ainda que se adote a orientação mais favorável à parte autora — qual seja, a aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, aplicável às ações de indenização por responsabilidade contratual (civil) —, verifica-se que a pretensão igualmente se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que a ação somente foi ajuizada em 30 de janeiro de 2013, já após o decurso integral do prazo legal, iniciado, conforme visto, em 11 de janeiro de 2003.

Importa assinalar, de forma sintética, que, acaso se adotasse a prescrição decenal, ter-se-ia que considerar que a presente pretensão foi constituída sob a égide do Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional para ações pessoais era de vinte anos (art. 177), tendo o fato gerador — a aposentadoria da autora — ocorrido em 10 de outubro de 1997. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 em 11 de janeiro de 2003, o prazo foi reduzido para dez anos (art. 205), devendo-se observar, conforme o art. 2.028 do novo diploma, que, na data da mudança legislativa, não havia transcorrido mais da metade do prazo anterior, o que impõe a aplicação da nova regra. Assim, o prazo prescricional passou a correr a partir de 11 de janeiro de 2003 e expirou em 11 de janeiro de 2013, sendo que a presente demanda foi ajuizada em 30 de janeiro de 2013, já fora do lapso legal.

Ou seja, mesmo sob a ótica mais favorável à parte autora — com a observância da regra de transição — não haveria escapatória possível ao reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer razão jurídica hábil a infirmar o teor da sentença proferida, a qual reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Por fim, em o
biter dictum
, cumpre salientar, a título de consideração subsidiária, que os pedidos formulados sob os itens "a" e "b" da exordial revelam-se
inacumuláveis
. Com efeito, a concessão simultânea da indenização pela diferença nos proventos de aposentadoria (pedido "a") e da obrigação de quitação das contribuições previdenciárias correlatas (pedido "b") poderia ensejar duplicidade de satisfação patrimonial em favor da parte autora, ao mesmo tempo em que a compensaria diretamente pelos prejuízos passados e permitiria, posteriormente, a fruição de benefícios futuros majorados junto às entidades previdenciárias, configurando potencial enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

Pro corolário, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma exigida no §11 do art. 85 do CPC, estando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida na primeira instância.

É como voto.

1
Tema 190 do STF (RE 586453) - A competência para julgar ações contra entidades privadas de previdência complementar que visam a complementação de aposentadoria é da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho.

2
Se a lesão ocorreu em época anterior à edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, aplica-se a prescrição disciplinada no Código Civil Brasileiro. Se entre a lesão e data de vigência do novo Código Civil (12/01/2003) não houver transcorrido mais da metade do prazo vintenário estabelecido no art. 177 do CCB de 1916, aplica-se a prescrição civil de três anos, nos termos dos arts. 206, §3º, V e 2.028 do Código Civil de 2002, contada a partir da vigência do referido diploma legal (12/01/2003), estando prescrita a demanda proposta mais de 10 anos depois.